Tribunal: TJBA
Processo: 8008254-78.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008254-78.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: THEODOMIRO LOPES DOS SANTOS e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GRUPO FISCO. CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELA LEI Nº 8.210/2002. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE GOVERNADOR. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. IMPROCEDÊNCIA. O limite remuneratório imposto ao crédito dos exequentes é o subteto de Desembargador deste Tribunal, nos termos do que disciplina o art. 37, XI, §12º, da CF, com as alterações realizadas pelas EC's nº 41/2003 e 47/2005, combinado com o art. 34, §5º, da Constituição Estadual, cuja redação prevaleceu mesmo após sucessivas alterações na Constituição Federal. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. Improcedência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8008254-78.2018.805.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente Theodomiro Lopes dos Santos e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: